Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como por seu suposto envolvimento com associação criminosa a revelar presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017504-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), SAMUEL DA ROCHA VIEIRA - CPF: 148.279.887-57 (PACIENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ENDELI DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 016.715.042-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
1.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
EM VIRTUDE
DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele
; bem como
por seu suposto envolvimento com associação criminosa
a revelar presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Josicleide
Regina Vieira Damasceno e Lucas Moreira Milhomem
,

em favor de
Samuel da Rocha Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Brasnorte
/MT.

Colhe-se desta impetração que
, no dia 23 de junho de 2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Representação de Prisão Preventiva n. 1000778-58.2023.8.11.0100, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, I, IV e V, do Código Penal, cujo mandado de prisão se encontra, até o presente momento, pendente de cumprimento.

Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Destaca que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primári
o
, possui residência fixa e atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação
do decreto
da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição
do contramandado
em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 181857159. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 182211179, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 182665672, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como também que não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente
;

bem como pela conveniência da instrução criminal a fim de se “
evitar coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas”
.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]
No caso, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante demostrado pelo inquérito policial, termos de depoimentos, declarações e laudo pericial, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”.

Com efeito, extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2023.98424, no dia 10/04/2023, por volta das 20h20min, na Rua Iguatemi, em frente ao Banco do Brasil, nesta urbe,
Enderli
dos Santos Nascimento fora vítima de tentativa de homicídio, sendo apurado que a vítima seria uma das principais testemunhas do homicídio da vítima Luan Von
Borrowsky
, motivo pelo qual, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho tentaram ceifar a sua vida com disparos de arma de fogo, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido, realizadas diligências a fim de apurar a autoria do delito de homicídio, a autoridade policial colheu depoimento da vítima
Enderli
dos Santos Nascimento que ao prestar depoimento narrou:

“QUE no dia dos fatos; QUE estava parado próximo ao lanche da
baxinha
; QUE o declarante começou desconfiar de um povo do comando vermelho passando repetidamente e olhando para o declarante; QUE ficaram cerca de 20 minutos esperando um lanche ficar pronto; QUE o lanche chegou e o pessoal continuou passando e olhando para o declarante; QUE o declarante estava terminando de comer, quando o pessoal chegou e encostou; QUE o declarante estava desconfiado e já saiu para fora do carro que estava, e tentou se esconder; QUE o rapaz chegou perto e o declarante jogou uma garrafa no rapaz e saiu no sentido contrário; QUE o rapaz disparou por várias vezes contra o declarante; QUE correram atrás do declarante e desistiram no meio do caminho e saíram; QUE o declarante voltou pro carro e saiu em alta velocidade para a casa; QUE estavam em quatro pessoas em duas motos; QUE as motos eram uma Fan 150 ANTONIO vulgo "NENO"; QUE acredita o declarante que ele seja um dos disciplinas do Comando vermelho; QUE o declarante acredita que o motivo, seja por que ele estava presente no dia em que o pessoal do comando vermelho foi buscar o LUAN ANTONIO "NENO" para dar um salve, sendo que naquele dia pediram para o declarante entrar no carro junto com NENO e ele se negou a entrar e se escondeu; QUE ele nunca participou da facção comando vermelho, só conhece alguns membros e alguns deles são seus parentes; QUE devido a isso pode ser o motivo modelo de cor vermelha, não sabe dizer o modelo e ano, mas sabe que era uma 150 cilindradas média; QUE uma
biz
de cor escura;
QUE sobre os possíveis autores respondeu; QUE reconheceu a pessoas de o motorista da moto de cor vermelha e o passageiro da BIZ; QUE o motorista é a pessoa de ALIFHER vulgo "TREM BALA" responsável por ser um dos disciplina do Comando vermelho; QUE o passageiro da moto BIZ era a pessoa de SAMUEL ROCHA "SOMBRA", membro do comando vermelho e sendo um dos afilhados de ALIFHER; QUE o outro passageiro que estava na moto com ALIFHER é o mesmo indivíduo que estava no Homicídio de LUAN
.” (...)

No Relatório de Investigação, consta a qualificação de ALIFHER CARLOS ANDRADE DOS SANTOS vulgo “TREM BALA” e SAMUEL DA ROCHA VIEIRA vulgo “SOMBRA envolvidos na tentativa de homicídio ora investigado. Apurou-se, conforme o relatório de investigação e depoimento de testemunhas, que os investigados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e queria executar a vítima ENDERLI DOS SANTOS NASCIMENTO porque ele seria uma das principais testemunhas do homicídio da vítima Luan Von
Borrowsky
.

Também denoto a presença do periculum
libertatis
. É cediço que para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, que por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum in
libertatis
).

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Em outras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus
comissi
delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (LIMA, 2020, pág. 1061).

A princípio, considerando que o delito de homicídio ostenta pena máxima superior a 4 anos, o próprio Código de Processo Penal
admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP

Outrossim, o risco gerado pelo estado de liberdade dos representados está configurado, pois,
há indícios de que os representados pertencem à organização criminosa e de que pretendiam matar a principal testemunha do homicídio da vítima Luan
. Deste modo, há risco de que, em liberdade, os representados poderão cometer novos delitos, de igual ou maior gravidade.

Portanto, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas, evidenciando, também, a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, dado os indícios de periculosidade dos representados que supostamente agiram com intenção homicida contra uma testemunha em outro processo criminal em favor da organização criminosa da qual aparentemente pertencem

[
...]
.

(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vista no ID
177041186).

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, sendo possível verificar que a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante do seu suposto v
í
nculo com
a
associação criminosa
“
Comando Vermelho
”;
bem como pelo fato de a vítima do crime de homicídio, supostamente cometido por ele, ser testemunha de relevante importância em outra ação penal.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Por conseguinte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

Destarte, conquanto não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, no caso destes autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade e endereço fixo, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Samuel da Rocha Vieira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023